Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715045-74.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILCENA MARIA PIGNATA ALVES DESPACHO Intime-se a embargada a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 66182335. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal